Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725538-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: JOSE PIMENTA PINTO, MARTA PIMENTA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE FERREIRA BARROSO SALOMAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia da Silva Santos contra o despacho proferido nos autos da ação de imissão na posse que determinou: 1) a intimação da agravante para esclarecer se pretende assumir o polo passivo; e 2) que a Secretaria do Juízo verifique e certifique nos autos o decurso dos prazos para recurso e para cumprimento voluntário da medida liminar. Ana Cláudia da Silva Santos defende a nulidade do processo de imissão na posse. Alega que a ausência de citação de todos os ocupantes do imóvel em uma ação possessória acarreta nulidade absoluta, motivo pelo qual o processo deve retornar para a fase inicial com a citação de todos os possuidores do imóvel. Afirma que detinha a posse do imóvel em litígio antes mesmo da propositura da ação de conhecimento. Assegura que não foi citada. Entende que houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o mandado de despejo seja recolhido e que a ação de imissão na posse seja suspensa. Pede, no mérito, o provimento do recurso Preparo efetuado (id 60630554). Ana Cláudia da Silva Santos foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem sua manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ana Cláudia da Silva Santos recorre do despacho que determinou: 1) a intimação da agravante para esclarecer se pretende assumir o polo passivo; e 2) que a Secretaria do Juízo verifique e certifique nos autos o decurso dos prazos para recurso e para cumprimento voluntário da medida liminar.[1] O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. A determinação contra a qual Ana Cláudia da Silva Santos insurge-se não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente. Trata-se de despacho de mero expediente, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal (art. 1.001 do Código de Processo Civil). O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1791025, 07354213820238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 200561802 dos autos originários